Tribunal: TJES
Processo: 5009804-06.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009804-06.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZAUDINO FERRARI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5009804-06.2022.8.08.0011

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO:
ZAUDINO FERRARI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS EM DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e não acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão que condenou o agravante em indenizar o autor pelos danos morais suportados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida em julgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID nº 6965494, em que foi reconhecido o dano extrapatrimonial suportado pelo autor.

No entanto, o presente recurso não merece provimento, dado que a agravante, tenta rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a existência de danos morais, tendo em vista que realizada a comunicação de furto/roubo no veículo, não poderia o autor sofrer com as infrações aplicadas. Sendo evidente que a situação vivenciada pelo condutor ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que necessitou ingressar em juízo para que fossem canceladas a tramitação administrativa de infrações, penalidades, débitos, tributos, impostos, taxas ou seguro obrigatório após o furto.

Em relação ao termo inicial para incidência de juros sobre a condenação dos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento da Súmula 54 para o caso de Dano Moral em relações
extracontratuais
, como pode ser observado abaixo:

“Quanto aos juros legais,
o dies a quo
de sua incidência é a data do evento danoso (Súmula n. 54-STJ).”

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 660.044-RS (2004/0096218-0)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. A correção monetária do valor do dano moral começa a correr da data em que foi fixado.

2. Os juros legais devem ser calculados em 0,5% ao mês até a entrada do novo Código Civil e a partir daí de acordo com o respectivo art. 406.

3. Nos termos da Súmula n. 54-STJ, os juros moratórios, in casu, devem fluir a partir do evento danoso.

4. Embargos declaratórios acolhidos.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 693.273-DF (2004/0137972-6)

Em vista disso, a decisão agravada não merece modificação, visto que inexistem os vícios apontados pela agravante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de interno

e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)